Tribunal: TJES
Processo: 5001458-55.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001458-55.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ALESSANDRA FELIX DE SOUSA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifico que o vínculo mínimo da Apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados de cadastro do cartão, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente.

2. Embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, os documentos acostados são suficientes para comprovar minimante o crédito da Apelante, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe ao Apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
20
de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

contra a sentença constante no ID n. 3027355, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela Apelante contra
ALESSANDRA FELIX DE SOUSA
.

Em suas razões recursais (ID 3027344), argumenta a Apelante, em síntese, que houve ofensa ao princípio do acesso à justiça, pois cumpriu todos os requisitos exigidos para ajuizamento da demanda.

Defende que houve provas da contratação e dos encargos incidentes sobre o valor cobrado, inexistindo razão para o indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente comunicada (ID 4975826), a Apelada quedou-se silente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes a subsidiar a pretensão de cobrança, registrando que a fatura do cartão de crédito descumpre regras do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN n.º 3.919/2010). Ademais, a sentença concluiu que não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”,

dada a incidência conjunta dos valores.

Com a devida vênia, entendo que a extinção do feito se deu de forma prematura.

Isso porque a Apelante demonstrou vínculo mínimo com a Apelada, ora requerida nos autos de origem, acostando o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada (ID 3027335 e 3027338), bem como as faturas do cartão com os respectivos encargos incidentes sobre a dívida (ID 3027339 e 3027337).

Embora os aludidos documentos não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, entendo que são suficientes para comprovar minimante o crédito existente entre as partes, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela Apelante, ao acostar elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De igual modo, no que se refere ao fato de que não foi demonstrada pela Apelante a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, observo que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo. Isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para a Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente (a ausência de pagamento da fatura).

Diante disso, resta claro que incumbe à apelada comprovar que está adimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste mesmo sentido já fixou entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgado: “[...] É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

Vale consignar que os tribunais pátrios vêm adotando o entendimento no sentido de que
"[...] a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, (CF. TJMA; AC 0801597-35.2017.8.10.0029; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 05/05/2022).

Diante do exposto, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento e a ausência de comprovação da data do inadimplemento original do pagamento da fatura não são suficientes para fundamentar a extinção da ação.

Isso porque as questões não constituem fatores que impossibilitam o prosseguimento do feito ou evidenciam irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, cuja relatoria coube a E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.(1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.